Tribunal: TJSP
Processo: 1000270-29.2019.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CREFISA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Juros remuneratórios – Contratos que preveem percentuais muito superiores às médias de mercado divulgadas pelo BACEN – Abusividade dos juros verificada – Sentença mantida.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargo previsto em contratos livremente

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CREFISA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Juros remuneratórios – Contratos que preveem percentuais muito superiores às médias de mercado divulgadas pelo BACEN – Abusividade dos juros verificada – Sentença mantida.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargo previsto em contratos livremente aceitos, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Precedente do C. STJ – Devolução que deve ser efetuada de forma simples, com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação – Sentença reformada.
- Decisão que aplicou a pena de litigância de má-fé – Insurgência – Descabimento – Apresentação de teses sem fundamento e a respeito de fatos inexistentes nos autos – Sentença mantida.
- Valor da multa por litigância de má-fé alterado, de ofício, de 10% para 9% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do que dispõe o art. 81 do CPC.

Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000270-29.2019.8.26.0232, da Comarca de Cesário Lange, em que é apelante CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é apelado MARCIMINIO
PRATES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-29.2019.8.26.0232 -Voto no 29656
2
Apelação Cível no 1000270-29.2019.8.26.0232
Apelante: Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
Apelado: Marcimino Prates de Oliveira
Juiz: Joao Guilherme Ponzoni Marcondes
Comarca: Cesário Lange Vara Única
Voto 29656
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO

CREFISA

SENTENÇA
DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Juros remuneratórios
Contratos que preveem
percentuais muito superiores às médias de mercado
divulgadas pelo BACEN
Abusividade dos juros
verificada Sentença mantida.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso -
Impossibilidade - Encargo previsto em contratos
livremente aceitos, cujas cláusulas posteriormente
foram revistas judicialmente Precedente do C. STJ
Devolução que deve ser efetuada de forma simples,
com correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP
desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação Sentença reformada.
- Decisão que aplicou a pena de litigância de má-fé
Insurgência
Descabimento
Apresentação de
teses sem fundamento e a respeito de fatos
inexistentes nos autos Sentença mantida.
- Valor da multa por litigância de má-fé alterado, de
ofício, de 10% para 9% sobre o valor da causa
atualizado, nos termos do que dispõe o art. 81 do CPC.
Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
150/150) que julgou parcialmente procedente a ação revisional de
contrato de empréstimo cumulada com declaração de inexistência de
débito, repetição de indébito e indenização por danos morais1 ajuizada
por Marcimino Prates de Oliveira em face de Crefisa S/A Crédito,
1 Valor da causa: R$ 10.000,00, em maio de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
04.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-29.2019.8.26.0232 -Voto no 29656
3
Financiamento e Investimentos, para (i) declarar abusivas as cláusulas
de juros constantes dos contratos questionados na inicial e determinar a
utilização, em seu lugar, da taxa média de juros praticadas pelo mercado,
nos índices discriminados na fundamentação; (ii) declarar indevidos
eventuais pagamentos realizados a maior pela parte autora, os quais, nos
termos do cálculo discriminado na fundamentação, deverão ser repetidos
em dobro, atualizados por correção monetária, com incidência de juros
de mora e multa contratual, em índices tais quais aqueles previstos nos
próprios contratos e; (iii) rejeitar o pedido de condenação ao pagamento
de indenização por danos morais.
Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico,
devidamente atualizado até a data do pagamento, e conforme cálculo a
ser feito para liquidação do que foi decidido.
Por ter a ré formulado defesa destituída de
fundamento, sem qualquer ligação com o caso concreto, além de atos
inúteis e desnecessários à defesa do direito, a r. sentença aplicou-lhe
multa de 10% sobre o valor da causa a favor do Estado, por litigância de
má-fé, prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
A ré apelou.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor celebrou com a ré contrato de
empréstimo pessoal através do qual lhe foi concedido crédito monetário
no valor de R$ 2.277,90 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e
noventa centavos) a ser pago em 8 (oito) parcelas de R$ 588,09
(quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos), sendo a primeira em
02.07.2019. Foi imposto ao autor o pagamento de taxa de juros de 22%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-29.2019.8.26.0232 -Voto no 29656
4
ao mês e 987,22 % ao ano.
Já é pacífico que a Lei da Usura não se
aplica às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula 596
do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/33 não
se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema
financeiro nacional”.
Porém, verificada a abusividade da taxa
de juros contratada, é possível a correção para a taxa média de mercado,
conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital
é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a
fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média
de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen,
salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média
se
for
verificada
abusividade
nos
juros
remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-29.2019.8.26.0232 -Voto no 29656
5
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado,
nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição
da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp
1112879/PR,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010).
Assim, é de rigor a revisão do contrato
para que seja aplicada a taxa média divulgada pelo BACEN em
substituição da taxa contratada, devido à abusividade verificada.
Inobstante, a restituição do valor pago a
maior pelo autor, correspondente à diferença entre a taxa de juros
cobrada e a taxa média, deve ser simples, porque a sua cobrança era
prevista em contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia ser
considerada como resultante de falha injustificada na prestação do
serviço ou de má-fé da ré.
Nesse sentido, a seguinte decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O pagamento resultante de cláusula contratual mais
tarde declarada nula em sede judicial deve ser devolvido
de modo simples, e não em dobro; age no exercício
regular de direito quem recebe a prestação prevista em
contrato. ”
(STJ - EREsp 328.338/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-29.2019.8.26.0232 -Voto no 29656
6
J. 26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427).
“É incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o
débito tem origem em encargos cuja validade é objeto de
discussão judicial. ”
(STJ - REsp 756.973/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, J.
27/03/2007, DJ 16/04/2007 p. 185).
Sobre os valores que serão restituídos
pela ré ao autor incidirão correção monetária pela Tabela Prática do
TJ/SP desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês a partir
da citação.
Por fim não há que se falar em equívoco
do Juízo Monocrático, quando a intenção de procrastinar o andamento
processual é patente. Não há dúvida que a ré tumultuou o andamento
processual, deduzindo pretensões contra fatos inexistentes. E porque tal
comportamento encontra previsão legal no artigo 80 do Código de
Processo Civil, de rigor a manutenção da condenação. Entretanto, está a
merecer pequeno reparo a decisão recorrida quanto ao valor da multa.
Isso porque a condenação “deve ser inferior a 10% do valor corrigido da
causa”, razão pela qual, de ofício, altera-se o valor da multa para 9% do
valor corrigido da causa, nos termos do que dispõe o artigo 81 do Código
de Processo Civil.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso nos termos acima expostos, com observação da alteração de
ofício do valor da multa para 9% sobre o valor atualizado da causa.
Em razão do acolhimento de parte do
pedido recursal, cada litigante foi em parte vencedor e vencido, sendo de
rigor a distribuição proporcional entre as partes das despesas, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000270-29.2019.8.26.0232 -Voto no 29656
7
termos do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015. O autor arcará
com os honorários advocatícios do patrono do réu na quantia de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais) e o réu pagará o valor de R$ 1.200,00 (mil
e duzentos reais) ao patrono da autora a título de honorários
advocatícios, já considerando o trabalho em segunda instância e
respeitada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
MARINO NETO
Relator